Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS FEDERAIS. PRÓPRIO IMPOSTO. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. É legítima a incidência de tributo sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo, salvo determinação constitucional ou legal em sentido contrário.

2. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Supremo Tribunal Federal. ADPF 190, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.9.2016, publicado em 27.4.2017.

3. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida no art. 7°, § 2°, inc. I, da Lei Complementar n. 190/2003, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, de forma que não há que se cogitar de omissão do legislador nacional, mas de silêncio eloquente.

4. Os tributos que oneram a prestação do serviço são embutidos no preço deste e, por consequência, compõem a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), em virtude da ausência de previsão em contrário na Lei Complementar n. 116/2003.

5. Apelação desprovida.